Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747561-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PINTO BERNARDO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, em face à insuficiência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Preclusa, intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora